Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-07.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro da droga ao lado do pé de um dos réus – Versões dos acusados foram contraditórias e restaram isoladas nos autos – Inviável

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro da droga ao lado do pé de um dos réus – Versões dos acusados foram contraditórias e restaram isoladas nos autos – Inviável desclassificar a conduta dos acusados, pois as circunstâncias do caso em concreto demonstram a prática do tráfico – Condenação mantida – Redutor aplicado na fração mínima - Regime semiaberto estabelecido na r. sentença – Impossível aplicar as penas restritivas de direitos, pois a sanção supera o limite de quatro anos previsto no artigo 44 do CP – Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500482-07.2019.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes
FABIANO EDUARDO SOAVE PEREIRA e ANDRÉ RICARDO ROXINOL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500482-07.2019.8.26.0583
Comarca:
PIRAPOZINHO
Apelantes:
FABIANO EDUARDO SOAVE
PEREIRA e ANDRÉ RICARDO
ROXINOL
Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30239
Tráfico Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 Absolvição
Impossibilidade Robusto conjunto probatório Autoria e
materialidade devidamente comprovadas
Narrativa dos
policiais militares foram confirmadas pelas demais provas
dos autos e detalharam o encontro da droga ao lado do pé de
um dos réus Versões dos acusados foram contraditórias e
restaram isoladas nos autos
Inviável desclassificar a
conduta dos acusados, pois as circunstâncias do caso em
concreto demonstram a prática do tráfico
Condenação
mantida
Redutor aplicado na fração mínima - Regime
semiaberto estabelecido na r. sentença Impossível aplicar
as penas restritivas de direitos, pois a sanção supera o limite
de quatro anos previsto no artigo 44 do CP
Recursos
defensivos improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que FABIANO EDUARDO SOAVE PEREIRA e
ANDRÉ RICARDO ROXINOL foram condenados por infração ao
delito previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de
04 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo.
Inconformados, apelam os réus e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
3
através de suas defesas, pleiteiam, em síntese, a absolvição do tráfico por
insuficiência de provas ou a desclassificação para o consumo de drogas.
Subsidiariamente, FABIANO requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 285/289 e fls. 290/293).
Contra-arrazoados os recursos (fls.
296/301), subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos defensivos (fls.
335/346).
É o relatório.
A
absolvição
dos
réus
é
inatendível.
Narra de denúncia que, no dia 31
de maio de 2019, por volta das 12:00 horas, em meio à zona Rural, no
475 na Rodovia SP-425, na cidade de Pirapozinho/SP, FABIANO
EDUARDO SOAVE PEREIRA e ANDRÉ RICARDO ROXINOL, em
concurso de agentes, transportavam, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
uma pedra bruta de cocaína, com peso de 32,4 gramas.
Segundo apurado, os réus se
utilizaram do veículo Citroën, de placas DWC-5226, para transportar a
droga acima citada da cidade de Presidente Prudente para o local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
4
fatos, mantendo na casa de FABIANO uma balança de precisão para a
medição de porções individuais de entorpecente.
Os acusados foram abordados na
rodovia por serem indivíduos conhecidos nos meios policiais. Assim, os
agentes estatais notaram que eles realizaram movimentos bruscos dentro
do automóvel antes de saírem e, ao redor do veículo, os milicianos
encontraram, ao chão rente aos pés de ANDRÉ, a porção de droga
dispensada.
A materialidade do delito restou
comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), do boletim
de ocorrência (fls. 11/14), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16),
do auto de constatação (fls. 17/18), do laudo de exame químico
toxicológico (fls. 127/131), bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Na fase administrativa, FABIANO
negou o tráfico e alegou que é usuário de crack há 15 anos, indicando
que conhece ANDRÉ da escola e ambos usam o entorpecente,
ocasionalmente, juntos. Contou, ainda, que encontrou o coacusado pela
manhã do dia dos fatos no centro da cidade e conversaram sobre a
compra de droga, de modo que, então, decidiram que, ao invés de
comprar fracionado e pagar mais caro, iriam até a cidade de Presidente
Prudente para adquirir o entorpecente. Explicou que não sabe informar o
nome do traficante, mas disse que pagaram R$150,00 pela pedra de
crack, esclarecendo que aquela quantidade é consumida pelos dois em,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
5
no máximo, 02 dias. Por fim, afirmou que foram abordados na volta pra
casa e que a balança de precisão encontrada em sua casa se destinava à
pesagem de salgados (fls. 07). Em solo judicial, apresentou a mesma
narrativa e disse que compraram a droga sem descer do veículo.
Apontou, ainda, que pediram 10 g de crack para cada um, pagando
R$150,00 no total. Questionado, afirmou que a balança de precisão se
destinava à pesagem de salgado e bolacha, não tendo nunca pesado
drogas (mídia digital).
Por sua vez, ANDRÉ afirmou, na
Delegacia, que é usuário de crack há 10 anos e que conhece FABIANO
da escola, sendo que ambos usam o entorpecente e o fazem,
ocasionalmente, juntos. Descreveu que, no dia do da prisão, encontrou o
corréu por acaso pela manhã no centro da cidade, próximo a padaria, e
conversaram sobre quem teria droga para vender a eles, de modo que
decidiram que iriam até a cidade de Presidente Prudente para adquirir a
droga, acreditando que não achariam na cidade de Pirapozinho. Contou
que pagaram R$150,00 pela pedra de crack e que tamanha quantidade é
consumida em 02 dias. Disse que, no percurso de volta, foram abordados
e FABIANO jogou a pedra de crack pela janela, porém ela foi
encontrada no acostamento (fls. 08). Sob o crivo do contraditório,
repetiu que foi com FABIANO adquirir droga para consumo deles, no
entanto, asseverou que pagaram R$300,00 pela pedra de crack. Por fim,
disse que foi preso por tráfico anteriormente, mas restou absolvido, bem
como que, depois que foi solto, está trabalhando e ajuda sua genitora
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
6
A versão dos acusados restou
isolada, diante do robusto conjunto provas em seu desfavor.
O policial militar Maycon Ribeiro
Moura, na etapa administrativa, afirmou que estava em patrulhamento
pelo local dos fatos, quando avistou o veículo Citroën C3, de placas
DWC-5226, cor prata, ocupado por dois indivíduos, os quais eram
conhecidos dos meios policiais, pela prática de tráfico de drogas, e
decidiu abordá-los. Contou que foi dada sinalização de parada, porém
esta não foi acatada pelo condutor e, após breve acompanhamento,
parearem a viatura ao veículo conduzido pelos indivíduos, que, somente
então, pararam o carro. Explicou que foi possível notar que o passageiro
passou a se movimentar bruscamente no interior do automóvel, dando a
entender que havia algo ilícito que tentava esconder, sendo, então,
realizada busca pessoal e nada foi localizado, todavia, ambos os
indivíduos apresentavam muito nervosismo. Declarou que, depois, foi
realizada entrevista com os agentes de forma separada e eles
apresentarm versões desencontradas, de modo que foi realizada vistoria
ao redor do veículo, momento em que foi encontrada uma pedra crack
próxima aos pés de ANDRÉ (fls. 03). Sob o crivo do contraditório,
repetiu sua narrativa e esclareceu que foram realizadas buscas na casa de
FABIANO, onde foi localizada uma balança de precisão. Esclareceu,
ainda, que em conversas separadas, FABIANO afirmava que ANDRÉ
desceu do carro para conversar com uma pessoa, e ANDRÉ dizia o
oposto, sendo que ninguém assumiu a propriedade do narcótico (mídia
digital).
Seu colega de farda, Glaubert

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
7
Ferreira Barbosa, nas duas fases da persecução penal, corroborou o
narrado por Maycon. Explicou, ainda, conhecia os acusados de outras
abordagem, indicando que FABIANO trabalhava em um espetinho e
depois saía para entregar entorpecentes, enquanto ANDRÉ levava
alguém, geralmente usuário, na garupa de sua moto (fls. 04 e mídia
digital).
Os testemunhos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não
existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
A testemunha Anderson Ricardo
Alves Dantas, disse que conhece ANDRÉ há muito anos, porque foram
criados na mesma rua. Afirmou não saber sobre o envolvimento dele
com drogas, indicando que foi preso uma vez, desconhecendo o motivo.
Por fim, ressaltou que ele trabalha e é um bom menino (mídia digital).
Por
derradeiro,
a
testemunha
Alécio Santos Oliveira, afirmou que conhece ANDRÉ há cerca de seis
anos e que trabalhavam juntos na Braswey. Disse que ele é usuário de
maconha e, declarou que, pelo que sabe, ele não tem passagem pela
polícia. Contou, ainda, que não conhece FABIANO e que ANDRÉ mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
8
com a mãe e a irmã em uma casa de aluguel (mídia digital).
Eis que a prova dos autos confirma
o alegado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição dos
apelantes.
Os depoimentos dos agentes da lei
foram firmes em descrever a abordagem dos réus, a atitude estranha no
interior do veículo e o encontro da pedra de crack ao lado do pé de
ANDRÉ.
Ressalta-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
9
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
10
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
(...) Não há falar em ilicitude das provas
produzidas,
porquanto
o
Superior
Tribunal
de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC
136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA
5a Turma, j.
23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os
apelantes.
Ademais, tais narrativas foram
confirmadas pelas demais provas dos autos, enquanto as versões dos
réus restaram isoladas e contraditórias.
Ora,
ANDRÉ
alterou
seu
depoimento, dizendo, inicialmente, que pagaram pela droga R$150,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
11
mas em juízo, assegurou que custou R$300,00. Aliás, este valor foi
desmentido por FABIANO, que manteve o preço inicial, no entanto, este
negou que a balança de precisão pesava drogas, mas o laudo apontou
resquícios de entorpecentes no objeto, conforme descrito abaixo.
“Apresentava prato com sujidades,
sendo submetido à lavagem química para análise. (...) As análises físico-
químicas realizadas no líquido de lavagem obtido da balança
DETECTARAM
a
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância listada em Portaria
344/1998 SVS/MS Lista F2 (Lista de substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil), usando-se a metodologia I descrita no anexo deste
Laudo bem como DETECTARAM a presença da substância COCAÍNA,
constante na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes da Lista F,
Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA
344/98 e atualizações posteriores, usando-se a metodologia II descrita no
anexo deste Laudo” (fls. 131).
Verifica-se,
portanto,
que
os
apelantes não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação do crime de tráfico.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao
extenso trabalho de forjar a apreensão de tamanha pedra crack apenas
para estragar a vida dos acusados de maneira gratuita.
Portanto, o conjunto probatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
12
seguro e harmônico, não havendo qualquer motivo para absolver os
recorrentes.
Não há como acolher, também, o
pleito de desclassificação do delito para a rubrica do artigo 28, da Lei de
Drogas.
Inicialmente, como dito acima, as
narrativas das testemunhas policiais foram confirmadas pelas demais
provas e, portanto, são suficientes para demonstrar o delito de tráfico,
afastando-se o pedido de desclassificação.
No mais, é sabido que o tipo penal
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve
diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática
de apenas uma delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de
transportar restou configurada e se subsome ao tipo penal com
perfeição. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação
do delito.
É certo que a simples apreensão de
quantidade drogas não é bastante para a caracterização do delito de
tráfico. Todavia, a narrativa dos agentes da lei, o encontro de uma pedra
única de crack e de uma balança de precisão na casa de FABIANO com
resquícios de droga, bem como as versões exculpatórias dos réus,
servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
13
Nesse sentido:
TÓXICO - Tráfico - Desclassificação
para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré
surpreendida
na
posse
expressiva
quantidade de maconha e uma porção de
cocaína - Quantidade e natureza da droga
que evidencia o objetivo de mercancia -
Recurso não provido (TJSP - Relator:
Segurado Braz - Apelação Criminal no
161 094-3 - São José do Rio Preto - 16
05.94).
Aliás, as testemunhas de defesa de
ANDRÉ sequer confirmaram que ele é usuário de crack, como ele alega
ser.
Dessa forma, uma vez configurado
o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo,
pois foram estabelecidas de forma fundamentada.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, a sanção restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
14
inalterada, pois são inexistentes as agravantes e as atenuantes.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi aplicado a redutor, diminuindo a reprimenda dos réus em 1/6,
totalizando-a 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-
multa.
Destaca-se que, pela quantidade de
droga, tal causa de diminuição sequer deveria ter sido aplicada, no
entanto, à míngua de apelo do Ministério Público não há nada a ser feito.
O regime prisional foi fixado no
semiaberto e, novamente, não havendo recurso da acusação, este fica
mantido.
Por fim, ao contrário do que
postula a defesa de FABIANO, a sanção corporal não pode ser
substituída por restritivas de direitos, diante do quantum de pena
aplicado, pois superior há 4 anos, que é o limite estipulado no artigo 44
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-07.2019.8.26.0583 -Voto no
15
Após o trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator